Tribunal: TJDFT
Processo: 0732678-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732678-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PRADO CUSTODIO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, ALEXANDRE PRADO CUSTÓDIO, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da obrigação de fazer no 0705103-15.2023.8.07.0019, indeferiu tutela provisória de urgência para obrigar a ré autorizar cobertura de procedimento de ecocardiograma intracardíaco e custeio de cateter soundstar/eco OPME em benefício do autor. Na origem, o Juiz do feito não vislumbrou o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sob fundamento de que nenhum dos laudos apresentados pelo autor comprovou urgência ou emergência nos termos alegados na inicial. Em síntese, argumenta o recorrente que o uso de ecocardiograma intracardiaco ou ecodopplercardiograma transesofágico, com utilização de cateter soundstar/eco, aumenta a segurança da cirurgia, por permitir visualização precoce de derrame pericárdico (perfuração do coração), portanto são indispensáveis, conforme apontou o relatório médico. Afirma que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não cabendo ao plano de saúde delimitar o tratamento do segurado. Sustenta a probabilidade do direito a expressa menção da indispensabilidade do procedimento no relatório médico juntado aos autos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e o deferimento da medida antecipatória para determinar que a empresa agravada autorize e custeie a cirurgia cardíaca do agravante, com fornecimento de materiais e procedimentos solicitados. Preparo recolhido (ID 49885189). Em decisão unipessoal, a tutela de urgência recursal foi concedida para suspender a decisão agravada e determinar o custeio do procedimento médico e do material necessário ao tratamento de saúde do agravante, nos termos do pedido médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. É o breve relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 29/09/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual homologou o acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, inciso III, inciso “b” do CPC (ID 173549728 do processo n. 0713315-22.2023.8.07.0020). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator